Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO. DESCUMPRIMENTO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. VALOR REMANESCENTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O descumprimento do distrato, reconhecido pela Ré, acarreta o vencimento antecipado das parcelas e a incidência dos juros moratórios e correção monetária.
2. É devida a restituição ao comprador dos valores por ele pagos, acrescidos de juros moratórios e de correção monetária desde a data da cessação dos pagamentos pela vendedora.
3. Apelação conhecida e não provida.